Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1027985-03.2021.8.11.0003, ajuizada por VALDICE RODRIGUES DOURADO DOS SANTOS, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para determinar a suspensão das cobranças das parcelas de empréstimo referentes ao contrato no 3602418215, bem como, suspender eventual restrição nos cadastros de devedores da autora e seu avalista.
Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que os comprovantes de pagamentos apresentados nos autos do processo pela autora, ora agravada, não se referem às parcelas discutidas no contrato, razão pela qual, não deve ser impedido de proceder com a negativação dos nomes dos devedores, por se tratar do exercício regular de um direito.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, milita em favor do agravante, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
Consoante se infere dos autos, a lide versa sobre a possível cobrança indevida praticada pela instituição financeira agravante, concernente às parcelas de no 12 e 13 do contrato financiamento de no 3602418215, tendo a parte autora apresentado guias e comprovantes de pagamento.
Ocorre que, em exame sumário das provas documentais que instruem o feito, na origem, percebe-se que os comprovantes apresentados no id no 70212614, embora registrem o valor exato das parcelas mensais costumeiramente pagas pela cliente, no valor de R$ 764,78 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), lado outro possuem divergências de informações que chamam à atenção.
Mais precisamente, consta no campo “Favorecido” a empresa PAGSEGURO INTERNET S.A., bem como, o BANCO SANTANDER BRASIL S.A., como Emissor da guia de cobrança.
Por essa razão e diante do risco da parte recorrente se ver obrigada ao pagamento de multa cominatória e de efetuar todo o procedimento de suspensão do nome da autora e do avalista dos cadastros de devedores mostra-se necessária a suspensão dos efeitos da decisão de base, sem prejuízo de nova análise da questão, após o exercício do contraditório e julgamento do mérito do recurso.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o afastamento dos efeitos da mora em face da autora e seu avalista, atinente às parcelas do contrato discutido na lide.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.